Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704700-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FERNANDA BASSO FALQUETO, FABIANO ANTONIO FALQUETO, FABIO LUIZ FALQUETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte ré em face de decisão que, em liquidação por arbitramento, determinou a intimação da devedora para apresentar documentos, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento. Anote-se. Intimo a parte requerida a apresentar pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor decorrente da determinação de “condenar a ré ao pagamento do saldo devedor relativo aos contratos de ID 97796741, 97796742 e 97796744, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se o pagamento já realizado de R$ 1.089.650,73 (um milhão e oitenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) relativo a todos os contratos firmados e a prescrição das parcelas vencidas e não pagas até 18/07/2016. Para liquidação, deverá ser observada a regra da imputação de pagamento prevista no art. 355 do CC” (sentença de ID. 167648534), conforme estabelece ao artigo 510 do CPC.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a condenação pode ser apurada por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de procedimento de liquidação por arbitramento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68633987). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a intimação da agravante para apresentar documentos em liquidação de sentença. Não obstante, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)